Tribunal: STF
Processo: ARE 1561812
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recursos de agravo contra a decisão que inadmitiu os recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 15, pp. 5 e 6):



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Perda superveniente de parte do interesse processual no que se refere ao artigo 143 e inciso III, §1º, do art. 144, § único do artigo 145 e 146 da Lei Complementar nº 31, de 23 de setembro de 2013; Lei complementar nº 127, de junho de 2019; Lei complementar nº 136, de 09 de setembro de 2019, com as modificações em seus artigos 7º, caput, 8º, inciso I, e 10 operadas pela Lei Complementar nº 143, de 26 de fevereiro de 2020, do Município de Araras, todos revogados após a propositura da ação. 



    Artigo 134 da Lei Complementar nº 31 de 23 de setembro de 2013, do Município de Araras, que dispõe sobre prêmio de assiduidade e disciplina aos seus servidores. Benefício que não atende ao interesse público e às exigências do serviço, e se traduz em acréscimo pelo desempenho de atribuições inerentes ao cargo. Afronta aos artigos 111 e 128 da Constituição Estadual.



    Artigos 2º a 11 da Lei Complementar nº 253, de 10 de janeiro de 2024, que institui a “Gratificação de Produtividade Fiscal - GPF” aos ocupantes do cargo público efetivo de “Fiscal de Tributação” e “Fiscal de Tributação D”. O C. Órgão Especial desta Corte tem afirmado a constitucionalidade de leis que estabelecem vantagens financeiras para servidores públicos, com o objetivo de melhorar ou ampliar os serviços em benefício da coletividade, que requerendo servidor uma dedicação especial, baseada em critérios claros, objetivos e impessoais, pois se configuram como um mecanismo para a implementação do princípio da eficiência na Administração Pública (artigo 111 da Carta Estadual). Exegese do artigo 39, § 7º, da Constituição Federal, que prevê expressamente a possibilidade de conceder adicional ou prêmio de produtividade aos servidores públicos. 



    Pretensão julgada extinta em parte, sem resolução do mérito, e, no mais, julgada parcialmente procedente, ressalvada a irrepetibilidade.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 19).



    No recurso extraordinário interposto pelo Prefeito Municipal (eDOC 35), com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 37, XIV, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a concessão do prêmio de assiduidade e disciplina aos servidores municipais atende ao interesse público, visto que objetiva valorizar o bom servidor público com longa carreira no setor público. 



    Alega-se que não há que se falar em pagamento injustificado ou mesmo em ofensa aos princípios constitucionais da moralidade e impessoalidade, visto que as normas tratam de aprimorar o serviço público e sua eficiência.



    Já no apelo extremo interposto pelo Câmara Municipal de Araras (eDOC 24), que conta com o mesmo fundamento constitucional, aponta-se ofensa ao arts. 37 e 39, §7º, da Constituição Federal.



    Argumenta-se que o benefício impugnado não é automático, mas sim condicionado ao cumprimento cumulativo de requisitos objetivos, o que seria suficiente para afastar a ideia de retribuição por mero vínculo funcional.



    Afirma tratar-se de um incentivo ao desempenho funcional adequado, voltado ao aperfeiçoamento da prestação dos serviços públicos e, ainda, que “ao contrário do que sugere o nomen iuris, à natureza jurídica deste pagamento se aproxima mais de uma progressão salarial do que um prêmio propriamente dito “(eDOC 24, p. 8). 



    Ainda nesse sentido, alega que o benefício deve ser entendido como um instrumento de gestão pública, apto a impactar positivamente na qualidade dos serviços prestados pela Administração Pública e materializar de forma concreta o princípio da eficiência. 



    Conclui afirmando que “diferentemente de uma gratificação genérica e arbitrária, o prêmio de assiduidade e disciplina em questão possui estrutura normativa bem definida, alinhada à jurisprudência que admite gratificações baseadas em desempenho (inclusive vinculadas à avaliação periódica de produtividade, pontualidade ou dedicação), desde que fundamentadas em parâmetros claros e impessoais, como exige o STF no julgamento do Tema 1010 da Repercussão Geral” (eDOC 24, p. 9). 



    A Presidência do Tribunal local negou seguimento aos extraordinários de em virtude da incidência do óbice previsto na Súmula 284 do STF (eDOC 26). 



    É o relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, assim asseverou (eDOC 15, p. 14):



    “De fato, a concessão de benefícios aos seus servidores públicos, em virtude unicamente de cumprimento de dever funcional ordinário e elementar ao exercício de qualquer função pública, como assiduidade e produtividade, sem nenhum encargo adicional ou execução anormal do serviço, viola o art. 128 da Constituição do Estado de São Paulo, pois ausentes os motivos de interesse público ou exigência do serviço. 



    Além disso, o preceito impugnado também vulnera os princípios de moralidade, igualdade, interesse público, finalidade, razoabilidade e proporcionalidade, previstos no art. 111 da mencionada Constituição e aplicáveis ao Município. Isso porque, conforme mencionou o D. Procurador-Geral de Justiça, “não há sentido lógico ou racional e, muito menos, bom senso em remunerar com acréscimo pecuniário o servidor público pelo mero cumprimento de dever funcional geral e ordinário ou por eventos pessoais”. 



    A instituição de vantagens pecuniárias a servidores públicos, sem que atenda ao interesse público e às exigências do serviço, representa simples dispêndio de verba pública sem causa e inadequada para a valorização do serviço público, uma vez que eles já são remunerados pelo cumprimento dos deveres de assiduidade e prestação satisfatória dos serviços.”



    Inicialmente, destaco que o art. 37 da Constituição Federal é norma de reprodução obrigatória, cuja aplicação independe de lei em sentido estrito e não se submete a uma interpretação restritiva. Logo, a observância dos princípios constitucionais ali insculpidos são de observância compulsória por todos os entes federados, independente de previsão expressa nas Constituições estaduais ou nas Leis Orgânicas.



    O regime jurídico de Direito Administrativo se estrutura a partir dos princípios constitucionais delineador no art. 37: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O Ilustre Professor Marçal Justen Filho menciona ser possível se aludir a um código genético do Direito Administrativo imposto pela Constituição, registra-se:



    “A estruturação do direito administrativo é produzida pela Constituição, a qual delineia os princípios fundamentais, indica as situações em que será indispensável a existência de regras e fornece as diretivas de desenvolvimento do sistema normativo. Ainda que o conteúdo concreto do regime administrativo somente possa ser conhecido mediante as regras efetivamente adotadas, pode-se afirmar que sua identidade é determinada pela Constituição. Talvez se pudesse aludir a uma espécie de código genético do direito administrativo, imposto pela Constituição.” (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. Revista do Tribunais, São Paulo, 2014. P 142)



    Nesse sentido, moralidade como princípio administrativo constitucional orienta a regulação da disciplina infraconstitucional do direito administrativo. O sistema de remuneração dos servidores públicos deve sempre obedecer aos princípios constitucionais, na busca da primazia do interesse público. 



    In casu, a percepção do prêmio de assiduidade e disciplina revela privilégio injustificado. A instituição de gratificação pelo mero desempenho das atribuições legais é atentatória ao princípio da moralidade e não encontra justificativa no interesse público.



    A concessão de vantagem pecuniária genérica a servidor público, sem fundamento constitucional válido, viola o princípio da moralidade administrativa.



    Nessa mesma linha de entendimento, a jurisprudência desta Suprema Corte tem entendido pela inconstitucionalidade de leis estaduais que concedem privilégios a ex-agentes políticos e seus sucessores, de forma graciosa e sem observância dos princípios constitucionais fundamentais:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTIGO 1º DA LEI 4.586/1983. DIREITO PRÉ-CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM SEDE DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 1º, PARTE FINAL, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 22/2003 DO ESTADO DO MATO GROSSO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA A EX-GOVERNADORES, EX-VICE-GOVERNADORES E SUBSTITUTOS CONSTITUCIONAIS QUE PERCEBIAM O BENEFÍCIO À ÉPOCA DE SUA EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO, REPUBLICANO, DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 1. O artigo 1º da Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso, ao prever que deve ser respeitado o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, permitiu a continuidade do pagamento de subsídio mensal e vitalício a ex-governadores, ex-vice-governadores e substitutos que percebiam o benefício à época de sua extinção. 2. O direito adquirido é inoponível à Constituição quando nela se encontra interditado, posto eclipsado em alegado regime jurídico imutável, mormente quando o regime jurídico que se pretende ver preservado não encontra guarida na Constituição Federal. 3. A manutenção do pagamento de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-governadores extrapola o poder constituinte derivado, violando o princípio federativo, além de não se compatibilizar com os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa. 4. O princípio republicano apresenta conteúdo contrário à prática do patrimonialismo na relação entre os agentes do Estado e a coisa pública, o que se verifica no caso sub examine. 5. O princípio da igualdade veda a instituição de tratamento privilegiado sem motivo razoável, tal qual o estabelecido em proveito de quem não mais exerce função pública ou presta qualquer serviço à Administração Pública. Precedentes: ADI 4.552-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 9/6/2015; ADI 3853, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/10/2007; e ADI 3.418, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, julgamento em 20/09/2018. 6. O artigo 1º da Lei 4.586/1983 do Estado do Mato Grosso é direito pré-constitucional, insuscetível de figurar como objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: ADI 2, Rel. Min. Paulo Brossard, Plenário, DJ de 21/11/1997; ADI 74, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 25/9/1992; e ADI 129, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ de 4/9/1992. 7. Ação direta parcialmente conhecida, para, nessa parte, julgar procedente o pedido, para dar interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 1º, parte final, da Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso e declarar que o trecho respeitado o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal não autoriza a continuidade do pagamento de pensão mensal e vitalícia aos ex-governadores, ex-vice-governadores e substitutos constitucionais.”(ADI 4.552/DF, Relatora Ministra Carmen Lúcia, Plenário, DJe 18.03.2019)



    Observa-se, portanto que a conclusão adotada pelo Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente